Tribunal: TJES
Processo: 0006781-54.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006781-54.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA

APELADO: DAVID BARBOZA DE BARROS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA DO CONDUTOR DA EMPRESA REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova produzida nos autos demonstra, de forma inequívoca, que o acidente ocorreu em razão da conduta do motorista da empresa requerida que, de forma imprudente, realizou manobra de desvio, ingressando na contramão de direção sem ter tempo hábil de retornar para a sua mão da via antes de atingir o veículo do autor.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006781-54.2015.8.08.0021

APELANTE: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA

APELADO: DAVID BARBOZA DE BARROS

PARTE INTERESSADA: NOBRE SEGURADORA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA
em razão da sentença de fls. 379/386 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DAVID BARBOZA DE BARROS
em face da recorrente e da litisdenunciada
NOBRE SEGURADORIA DO BRASIL S/A
.

Em suas razões (fls. 390/403) sustenta, em síntese, que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do autor da demanda, de modo a romper o nexo de causalidade, não havendo que se falar em reparação material.

Contrarrazões (fls. 407/412) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
NOBRE SEGURADORIA DO BRASIL S/A
foi intimada da sentença (fl. 387), mas não recorreu.

Narra o autor que estava trafegando na Rua Viana, sentido Santa Mônica x Una, quando foi surpreendido por um ônibus que trafegava sentido Setiba x Una e que, descendo pela ladeira da Rua Manoel Rodrigues, na contramão de direção em razão de uma manobra de desvio, colidiu na lateral do seu veículo, impedindo-o de exercer a atividade de transporte de passageiros que servia ao seu sustento.

O condutor do ônibus, por seu turno, afirma que o acidente ocorreu porque o autor ingressou na rua em que o ônibus estava sem a devida cautela.

A empresa requerida, por seu turno, corrobora as afirmações do seu preposto, aduzindo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerente.

Por meio da decisão de fls. 247/280, foram fixados os seguintes pontos controvertidos:
“(i) quem deu causa ao acidente; (ii) Se algum dos envolvidos estava trafegando na contramão; (iii) se a velocidade em que os envolvidos estavam trafegando era compatível com a via; (iv) responsabilidade civil objetiva ou subjetiva; (v) existência de dano moral e material; (vi) nexo causal entre a conduta e resultado; (vii) existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima; (vii) ilicitude cometida pela parte requerida”.

Da prova dos autos, em especial do depoimento do trocador do ônibus, extraio que o coletivo seguia na direção da via, quando realizou uma manobra para desviar de outro veículo que se encontrava nela parado, momento em que veio colidir com o veículo do autor.

Das fotos constantes às fls. 27 e seguintes é possível vislumbrar que o veículo do autor estava próximo ao cruzamento quando foi atingido pelo ônibus da ré.

Idêntica conclusão alcanço, mediante a análise da imagem digital denominada “546- Edmar Cardoso Pedro – 07 05 2015 (13)” e a sequência de fotos de vídeo-monitoramento, em especial aquelas que retratam o ocorrido às 10:11:07; 10:11:09; 10:11:10 e 10:11:12.

Denota-se, portanto, da dinâmica dos fatos, que a manobra de desvio acabou por fazer com que o ônibus da recorrente ingressasse na contramão e que não houve tempo hábil a regressar para a sua mão de direção sem, antes, colidir com o veículo do recorrido.

Não há, portanto, que se falar em culpa exclusiva do requerente. Ao contrário, evidencia-se que a colisão se deu pela conduta do requerido que, ao invés de parar o veículo para realizar a manobra com cautela e em momento que não implicasse em dano a nenhum outro, a realizou de forma imprudente, atingindo o bem do autor.

Por fim saliento que o fato do ônibus trafegar em via principal não altera a conclusão obtida porque, mesmo nela, competia ao condutor do veículo permanecer em sua mão de direção e realizar a manobra de desvio somente quando tivesse livre espaço para fazê-lo sem atingir nenhum outro veículo.

Assim, ainda estando na via preferencial, o requerido ocasionou o acidente em razão de sua imprudência e, por isso, o autor tem que ser indenizado, conforme estabelecido na sentença.

Saliento que a irresignação recursal quanto aos danos materiais é fundamentada, exclusivamente, na alegação de ausência de culpa do condutor requerido e, sendo o argumento afastado, deve ser mantida a condenação imposta na sentença no que diz respeito aos danos materiais comprovados nos autos.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC MAJORO os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.